Tribunal: TJES
Processo: 5000983-67.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000983-67.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DA COSTA COMERCIAL LTDA - ME e outros (2)
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA VEXATÓRIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000983-67.2023.8.08.0014

Recorrente: DA COSTA COMERCIAL LTDA – ME e outros

Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimado, o banco recorrido não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DA COSTA COMERCIAL LTDA – ME e outros
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seu pedido de indenização por danos morais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

In casu,
a controvérsia diz respeito a suposta cobrança vexatória praticada pela requerida, através de seus prepostos, em face dos requerentes.

É indene de dúvidas que a cobrança de dívidas que expõe o devedor ao ridículo, tal como na hipótese de aposição de “aviso” em local público, e que leve a situação de inadimplência ao conhecimento irrestrito de terceiros, consubstancia ato ilícito capaz de acarretar lesão extrapatrimonial.

Ocorre que o acolhimento do pleito pressupõe comprovação de quem praticou o ato antijurídico, ônus do qual os autores não se desincumbiram (art. 373, I, do CPC). Os elementos carreados aos autos são insuficientes para demonstrar a prática de qualquer ilicitude pelos prepostos da ré, uma vez que não é possível identificar o autor da cobrança para que se possa estabelecer um vínculo de trabalho / emprego com a ré, a possibilitar a aplicação da responsabilidade civil preconizada no art. 932 do CC/02. Anote-se que, conquanto tenham afirmado, por ocasião da lavratura do Boletim de Ocorrência, que possuíam filmagem da pessoa que realizou a cobrança vexatória, não foi acostado tal registro nos autos, a impedir a necessária identificação do autor do ilícito.

De igual modo, não é possível estabelecer nenhum vínculo entre a requerida e a remetente da mensagem carreada ao id 21606837 – p.7, a partir de simples
print
do aplicativo
Whatsapp,
sobretudo porque não se trata de contato realizado através de canal não oficial do banco.

Desta forma, forçoso concluir pela improcedência do pleito.

No presente caso, verifico que, apesar do boletim de ocorrência ter sido confeccionado pela parte recorrente, não há prova suficiente capaz de atestar de que efetivamente foi algum preposto do banco recorrido que realizou a cobrança em comento, a fim de corroborar o fato constitutivo do direito autoral, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
DA COSTA COMERCIAL LTDA – ME e outros
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)